Tribunal: TJMT
Processo: 0006317-32.2008.8.11.0008
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006317-32.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Desapropriação Indireta]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA - CPF: 535.175.711-72 (APELADO), DONIZETI LAMIM - CPF: 239.342.049-53 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA DE FREITAS - CPF: 903.376.381-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (APELANTE), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA
– SENTENÇA PROFERIDA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO SUBMETIDA A REEXAME NECESSÁRIO -
DECISÃO QUE NÃO PRODUZIRÁ EFEITOS ENQUANTO NÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL –
EXECUÇÃO PREMATURA DO TÍTULO JUDICIAL – PRINCÍPIO DA
NULLA EXECUTIO SINE TITULO
– NULIDADE DA EXECUÇÃO
-
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA

– ALEGADA NULIDADE DO ACORDO REALIZADO EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - IRREGULARIDADE NÃO CAUSOU PREJUÍZO AO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A lei processual dispõe que a sentença passível de reexame necessário não produz efeito enquanto não confirmada pelo Tribunal (art. 496, caput, CPC).

2. Considerando que a execução foi iniciada de forma prematura ante a ausência de uma condição de executividade do título judicial (art. 803 I do CPC), impõe-se reconhecer a nulidade dos atos praticados em sede executiva e declarar extinta a execução.

3. Afasta-se a nulidade por falta de intimação pessoal da fazenda pública para comparecer em audiência que resultou em acordo, quando se verifica que tal irregularidade não causou prejuízo ao Município, posto que a transação restringe-se ao ingresso dos demais herdeiros.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, M.M
Dr. Arom Olímpio Pereira
, nos autos do Cumprimento de sentença nº 275/2003, 6317-32.2008.811.0008, código 35377, proposto por
LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA,
que homologou o acordo firmado entre Luiz Carlos Fanais de Almeida e Wilton Cesar de Almeida (terceiro interessado).

Como causa de pedir recursal, sustenta que a recorrida ingressou com Ação de Cumprimento de Sentença, visando a liquidação provisória da sentença antes da subida dos autos principais – Ação Reivindicatória (Código: 720) e Embargos a Execução (Código: 106552), ou seja, antes do processo ser submetido à nova análise pela Corte revisora que se trata de condição para a eficácia da sentença, sendo que antes do reexame a sentença não poderia ser executada.

Afirma que Wilton Cezar de Almeida, na qualidade de terceiro interessado compareceu nos autos de Cumprimento de Sentença, para informar que o crédito perquirido pelo Apelado é derivado de herança deixada por seu avô, sendo que em audiência formularam acordo sem a presença do Apelante que não foi regularmente intimado para comparecer na referida audiência.

Assevera que a falta de intimação pessoal da Fazenda Pública implica limitação de defesa e conduz à nulidade dos atos processuais praticados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a sentença que homologou o acordo avençado em audiência, haja vista que não foi regularmente intimada, bem como, para suspender a tramitação dos presentes autos de Cumprimento de Sentença, já que não poderia ser executada, até a nova análise pela Corte revisadora.

Contrarrazões apresentada pelo apelado em id. 10190042.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que homologou o acordo firmado entre Luiz Carlos Fanais de Almeida e Wilton Cesar de Almeida (terceiro interessado).

De início, ressalto que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o
recurso de apelação merece parcial provimento.

Ressai dos autos que em 09/05/1997, o Apelado LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA, ingressou com a
AÇÃO REIVINDICATÓRIA nº
223-54.1997.811.0008 – Código: 720
,

em desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLÍMPIA/MT, aduzindo que é legítimo proprietário da área remanescente discriminada na matrícula nº 1.213, registrada à fls. 01, do Livro nº 2 – Registro Geral, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, e que esta teria sido ocupada ilegalmente pela Requerida, bem como, no local, construída diversas benfeitorias, razão pela qual, pleiteou pela restituição da área individualizada e, subsidiariamente, na impossibilidade de serem demolidas as construções existentes na área invadida, pugnou por indenização.

Em 07/02/2008 foi proferida sentença, com a seguinte parte dispositiva (ID. 10190991 - Pág. 4 ao ID. 10190992 - Pág. 5):

“Ante ao exposto, com fundamento no artigo 35 da Lei nº 3.365/1941 e artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, desse modo, condeno o MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT, devidamente qualificado, ao pagamento do valor da terra nua, comprometendo um perímetro de 15.982,68 m2 do imóvel matrículado sob o nº 1.213, à fls. 01, do Livro nº 2 – Registro Geral, perante o 1º Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Bugres/MT, quando então adquirirá, em definitivo, a propriedade do imóvel.

O valor do bem deverá ser apurado em sede liquidação provisória desta sentença, seguindo-se o procedimento do artigo 475-C, inciso II, do Código de Processo Civil, acrescendo-se no valor final da avaliação os juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, a incidir a partir de abril de 1997, juros moratórios no percentual de 6% ao ano, a incidir a partir do trânsito em julgado dessa decisão, bem como correção monetária contada da propositura da ação.
Para avaliação do metro quadrado da propriedade, nomeio como perito judicial o Oficial de Justiça do feito, o qual deverá buscar, junto as imobiliárias locais e respectivos cartórios, o valor atual do imóvel no prazo máximo de 10 (dez) dias. Em seguida, com o aporte das informações e documentos, abra-se vista às partes para que se manifestem.
Condeno o Requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, atento ao disposto no artigo 20, § 4º, do CPC, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Por fim, a procedência da pretensão, por si só, afasta a tese de litigância de má-fé do Autor, razão pela qual não há que se falar em condenação nesse sentido.

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição por imposição do disposto no artigo 475, inciso II, do Código de Processo Civil. Assim, decorrido o prazo recursal, haja ou não apelação voluntária, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
P. R. I. Cumpra-se.”

O Município de Nova Olímpia interpôs Recurso de Apelação (ID. 10190993 - Pág. 6), assim como o Luiz Carlos Fanaia de Almeida

(ID. 10190996 - Pág. 4), os quais foram remetidos à 2ª Instância juntamente com a Remessa Necessária sob o nº 110464/2009, e por unanimidade improveram os recursos e ratificaram a sentença reexaminada (ID. 10191452 - Pág. 8).

Inconformado, o Município interpôs recurso especial, o qual foi negado seguimento (ID. 10191475 - Pág. 2).

Verifica-se que em 20/06/2008, o ora Apelado distribuiu
Cumprimento Provisório de Sentença sob o nº
6317-32.2008.811.0008 – Código: 35377
, para buscar informações junto as imobiliárias e cartórios locais, para elaboração do preço do metro quadrado da propriedade.

Já em 12/03/2013, o ora Apelado requereu a execução de sentença, requerendo a intimação do Município para o pagamento no valor de R$ 3.492.991,08 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e um reais e oito centavos) (ID. 10190009).

Wilton Cezar de Almeida protocolou petição no dia 29/11/2016, informando que na qualidade de terceiro interessado, comparece nestes autos apara informar que o crédito perquirido pelo autor é derivado de herança deixada por Belizário de Almeida, porém, tanto o genitor já falecido do requerente (filho de Belizário de Almeida) quanto ao próprio postulante foram excluídos do rol de herdeiros (ID. 10190020).

Foi proferido despacho em 30/08/2018, determinando o encaminhamento dos autos ao CEJUSC (ID. 10190027), o qual foi publicado no DJE nº 10334 de 11/09/2018 “onde constam como patronos habilitados para receberem intimações DONIZETI LAMIM — OAB:4449-B, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - OAB:10055, WOLNEY LEITE DE LIMA — OAB:3550, representando o polo ativo; e SIDNEI GONCALVES - OAB:2.933, representando o polo passivo” (ID. 10190028 - Pág. 3).

No dia 11/10/20018 foi realizada sessão de mediação, onde LUIZ CARLOS FANAIA DE ALMEIDA e WILTON CEZAR DE ALMEIDA, formularam acordo (ID. 10190029), o qual foi homologado, conforma decisão de ID. 10190030.

Em 15/07/2013 o Município propôs
Embargos à Execução
nº
5838-92.2015.811.0008 - Código: 106552
, o qual foi parcialmente acolhido, rejeitando a preliminar de ilegitimidade de parte e de excesso de execução do valor principal, determinando apenas a correção do cálculo do valor dos honorários advocatícios, com correção monetária a partir de 17/03/2013 (08/07/2016 – ID. 10190957 - Pág. 5).

Pois bem, com essas considerações, o Município de Nova Olímpia, recorre alegando que a liquidação provisória da sentença antes da subida dos autos principais – Ação Reivindicatória (Código: 720) e Embargos à Execução (Código: 106552), ou seja, antes do processo ser submetido à nova análise pela Corte revisora que se trata de condição para eficácia da sentença.

No entanto verifica-se que o processo de conhecimento foi devidamente remetido ao 2º grau, sendo confirmada a sentença pelo Tribunal (ID. 10191452 - Pág. 8).

Quanto aos Embargos a Execução opostos pelo Município, verifica-se que na própria sentença que acolheu parcialmente os embargos, e fixou o valor da causa em R$ 3.492.991,08 (três milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, novecentos e noventa e um reais e oito centavos), consta que “essa sentença se submete ao reexame necessário” (ID. 10190957 - Pág. 5)

Com efeito, verifica-se
que a sentença proferida contra o Município está sujeita obrigatoriamente ao segundo grau de Jurisdição.

Por conseguinte, a sentença proferida em face do Município apelante não transitou em julgado, consoante o enunciado da Súmula 423 do STF,
in verbis
:

“Súmula 423:

Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio, que se considera interposto ex lege.”

De consequência, agora em sede de apelação contra a sentença da execução provisória, se faz necessária a declaração, da nulidade do processo executivo.

Como é cediço, com a interposição da apelação exsurge o efeito translativo do recurso, permitindo a apreciação
ex officio
das matérias de ordem pública por parte do Tribunal, sob as quais não se opera a preclusão.

E dentre estas matérias, passíveis de controle jurisdicional de ofício, encontra-se a aplicação do princípio basilar da
nulla executio sine
titulo, traduzido na regra de que só tem acesso ao processo executivo aquele que detiver um título executivo perfeito e acabado, ou seja, quem detiver um documento que possui a condição necessária e suficiente para a execução, haja vista a prévia certificação de um direito material nele contida.

Ocorre que, mesmo certificando o direito da parte exequente,
a lei processual dispõe que a sentença passível de reexame necessário não produz efeito enquanto não confirmada pelo Tribunal
(art. 496,
caput
, CPC).

Diz-se, então, que, enquanto não reapreciada pela instância superior, a sentença objeto do reexame não transita em julgado e, tampouco, pode ser executada. Por isso se entende que o reexame necessário trata de verdadeira condição de eficácia da sentença e, uma vez não atendido, contamina de nulidade insanável eventual execução, face à ausência de condição de executividade.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA NÃO SUBMETIDA A REEXAME NECESSÁRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 490 DO STJ.
DECISÃO QUE NÃO PRODUZIRÁ EFEITOS ENQUANTO NÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL. EXECUÇÃO PREMATURA DO TÍTULO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA NULLA EXECUTIO SINE TITULO. NULIDADE DA EXECUÇÃO,
EM RAZÃO DO EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO INTERPOSTA NOS EMBARGOS. POSTERIOR REMESSA DOS AUTOS DO PROCESSO DE CONHECIMENTO PARA REEXAME NECESSÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A Súmula 490 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que a dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (TJ-MT - APL: 00005035620148110096 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 26/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 12/04/2018)

Logo, considerando que a execução foi iniciada de forma prematura ante a ausência de uma condição de executividade do título judicial (art. 803, I do CPC), impõe-se
reconhecer a nulidade dos atos praticados em sede de execução definitiva e declarar extinta a execução
.

Ainda, alega o Apelante, que não foi intimado pessoalmente acerca da realização de audiência, que culminou na realização do acordo de ID. 10190029 - Pág. 2, requerendo, a nulidade do ato.

Como é cediço, o Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015) conferiu expressamente aos Procuradores das Fazendas Públicas e suas Autarquias a prerrogativa de serem pessoalmente intimados por meio de carga, remessa ou meio eletrônico, senão vejamos:

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. (grifei e negritei).

No caso em discussão, após a prolação do despacho pelo Juízo de origem (ID. 10190027 - Pág. 1) - no qual foi determinado o encaminhamento dos autos ao CEJUSC - não houve intimação pessoal da Autarquia/Apelante para ciência do ato, ocorrendo somente a publicação do ato via DJE (ID. 10190028 - Pág. 3).

Porém, ainda que a intimação do apelante tenha ocorrido irregularmente,
não é o caso de anular o ato, em razão de não demonstrar qual o prejuízo oriundo da inadequação da prática do ato.

A regra de exceção está no § 1º do art. 282 do Código de Processo Civil: "
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte."

É exatamente o caso em questão. Isto porque, o acordo realizado na audiência realizada nos autos, versa tão somente com relação ao reconhecimento pelo Exequente do direito de herança do Sr. Wilton Cezar de Almeida relativo a área inventariada nos autos do processo nº 2479/1996 – Código: 565 da 1ª Vara de Barra do Bugres.

Desta forma, não verifico o prejuízo do Apelante na irregularidade da intimação acerca da audiência, posto que o acordo diz respeito somente ao quinhão hereditário, tanto que sequer indicou qual prejuízo teve.

Portanto, a parcial procedência do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para declarar a nulidade da execução, ante a ineficácia do título judicial que a embasou e determinar a autuação do reexame necessário nos autos dos Embargos a Execução em apenso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021